Tribunal: TJES
Processo: 5008618-42.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008618-42.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMPERIO INVESTIMENTOS LTDA
RECORRIDO: GILMAR NASCIMENTO DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
IMPERIO INVESTIMENTOS LTDA
contra a sentença proferida em
ID 4618275
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, pelo valor investido, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso e com juros moratórios legais a partir da citação.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela anulação da sentença ao argumento de nulidade de citação visto que a parte recorrente foi citada e intimação em 16/07/2022 a audiência ocorreu em 21/07/2022, ou seja, não se respeitou o prazo mínimo de antecedência entre a citação e a realização da audiência.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja anulação da sentença ao argumento de nulidade de citação visto que a parte recorrente foi citada e intimação em 16/07/2022 a audiência ocorreu em 21/07/2022, ou seja, não se respeitou o prazo mínimo de antecedência entre a citação e a realização da audiência.

Sendo assim, constato dos autos que de fato a parte recorrente não foi citada para a audiência com pelo menos 20 (vinte0 dias de antecedência, conforme determina o artigo 334,
caput
do CPC/15. Dessa forma, ante a ausência de tempo minimamente hábil à organização dos argumentos de defesa e orientação especializada com advogado, em franca ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, gerando, inclusive, a decretaria de revelia da parte recorrente por não comparecimento em audiência.

Dessa forma, sem maiores delongas, entendo pela nulidade dos atos processuais a partir da realização da audiência conciliação, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau a fim de que designe nova data de audiência de conciliação e se proceda o regular trâmite processual.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença combatida para que seja designada audiência de conciliação e se proceda o regular trâmite processual.

Sem condenação em custas e honorários.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)